Tribunal: TJDFT
Processo: 0724001-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724001-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER NUNES DE CASTRO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 2118608, tendo em vista o disposto no art. 218, §3o, do Código de Processo Civil[1]. Aguarde-se o prazo do despacho de ID 21082033. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. (...) § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.